Tribunal: STF
Processo: ARE 1394346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE HORÁRIO ESPECIAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À RETRIBUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO TRIBUTO PARA EFEITOS DE CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A competência municipal para a cobrança de taxas em função do exercício do poder de polícia encontra-se encartada no artigo 145, II, CF, sendo certo que, nos termos de seu parágrafo 2º, não poderá ter base de cálculo já atribuída a imposto. Tais dispositivos encontram-se ademais reproduzidos no Código Tributário Nacional, veículo normativo que também traz a definição de poder de polícia (vide artigos 77 e 78, CTN).



    2. A vedação a respeito da identidade das hipóteses de incidência e base de cálculo para com os impostos deriva do fato de ser o binômio “hipótese de incidência/base de cálculo” o responsável pela natureza e tipologia jurídica do tributo, conforme artigo 154, I, parte final, CF.



    3. A regra-matriz de incidência da taxa questionada encontra-se veiculada pelo Código Tributário do Município de Vila Velha, Lei nº 3.375/97, com alterações pela Lei Municipal 5.483/2013, em seus artigos 48, IV, 51, 219, I, 219-B e tabela II.C-1. Depreende-se da referida regra de incidência tributária, que o critério material da taxa em comento é “a mobilização da administração para o exercício do poder de polícia pelo município por meio da consolidação das vistorias que atestem os dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento, a serem vinculadas ao respectivo Alvará, conforme manifestação dos órgãos técnicos integrantes do Sistema Municipal de Licenciamento e Fiscalização” (artigo 219-B). O referido critério material, como mesmo apontado pela Apelante, é compatível com a vinculação direta do tributo do tipo da taxa e insere efetivo exercício do poder de polícia.



    4. A base de cálculo, prevista na tabela II.C-1 utiliza-se da área do imóvel em metros quadrados, para indicar os valores diários em VPRTM, a depender da excedência da verificação (V1 a V4), se de funcionamento ininterrupto ou de excedência de 4 a até 10 horas do horário de funcionamento normal.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado entendimento no sentido da constitucionalidade de taxa municipal de localização e funcionamento que tenha como base de cálculo a área do imóvel (RE nº 658884 AgR). Posto isso, descartada as alegações da Apelante no sentido de que a base de cálculo da exação em questão (i) não se coaduna com o critério material selecionado, (ii) não corresponde ao custo da atividade do poder de polícia e (iii) viola o “princípio da retributividade” enquanto tributo diretamente vinculado.



    6. A área da Apelante corresponde a 468.217,17m², sendo seu horário de funcionamento ininterrupto. Dessa feita, a quantia devida a título de obrigação tributária pela Apelante, apesar de, na sua opinião, ser vultosa, decorre tão somente da aplicação dos elementos fáticos irrefutáveis (área do imóvel e tempo de excedência do horário de funcionamento) à fórmula constante da tabela II.C-1. Assim, igualmente afastados os argumentos (i) de violação ao princípio da razoabilidade e (ii) de utilização de tributo com efeito de confisco. É a referida taxa perfeitamente legal e constitucional sob a perspectiva das teses discutidas no bojo da presente controvérsia.



    7. Desprovido o recurso de apelação interposto por COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO CODESA e majorada a verba sucumbencial honorária em favor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente